Tribunal: TJMT
Processo: 1009869-21.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009869-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar, Restabelecimento]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), MILLENA FERNANDES ORIGUELA - CPF: 701.419.271-00 (AGRAVADO), WILLY JACYNTHO TABORELLI - CPF: 032.036.711-82 (ADVOGADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – DIREITO DO FILHO(A) À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE – PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL N.° 8.213/91 – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o limite de 21 (vinte e um) anos para a pensão por morte para ao filho de servidor público falecido, nos termos dos artigos 16, inciso I, e 77, § 2°, inciso II, da Lei Federal n.° 8.213/91, deve prevalecer sobre a disposição em Lei Complementar Estadual que estabelece a limitação da maioridade civil.

2. Presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como encontrando-se a decisão em consonância
aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não há razões que justifiquem a modificação da decisão que concedeu a antecipação da tutela.

3
. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito Onivaldo Budny, nos autos n.° 1010176-46.2022.811.0041, em trâmite na 1
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
que

deferiu
a antecipação dos efeitos da tutela
, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE RESTABELECIEMNTO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por MILLENA FERNANDES ORIGUELA contra o ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MT PREV) destinada ao imediato restabelecimento da pensão por morte cessada pela maioridade civil.

Narra a inicial que “a pensão da requerente decorre de seu falecido pai ex-servidor estadual, lotado quando em atividade na Secretaria de Estado de Fazenda no cargo de Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais, Classe “D”, Nível “05”; por ocasião do óbito, fora aberto procedimento administrativo na Secretaria de Fazenda e com base no Processo administrativo n°478669/2007, concedido, portanto pensão em caráter vitalício a ex-esposa do ex-servidor Sra. Sonia Almeida Fernandes na proporção de 50% (cinquenta por cento), bem como, atribuiu-se pensão temporária a Requerente na proporção de 50% (cinquenta por cento)”.

Ocorre que “a requerente, teve seu benefício interrompido ao completar 18 (dezoito anos) por ato antijurídico e arbitrário, recebendo pensão tão somente até o dia 04 de dezembro de 2021, circunstância esta que trouxe consequências demasiadamente gravosas uma vez que, ela depende da pensão para arcar com sua subsistência e atualmente dedica-se exclusivamente a seus estudos na busca de qualificação para enfrentar o futuro com dignidade”.

Por este fato, busca amparo judicial para restabelecimento do benefício previdenciário. Com a inicial vieram documentos. Postulou a assistência judiciária gratuita. Atribuiu à causa o valor de R$ 162.564,96 (cento e sessenta e dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

É o relato do que importa.

Fundamento e decido.

1. Justiça Gratuita

A requerente declarou impossibilidade de custeio das custas e despesas processuais e juntou documentos.

O direito ao benefício da gratuidade da justiça não exige que a parte se encontre em estado de penúria ou miserabilidade, mais sim, que o pagamento das custas e despesas, neste momento processual, acarrete prejuízos o seu próprio sustento ou da família.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido e concedo os benefícios na justiça gratuita a requerente na forma do artigo 1º da Lei n° 1.060/1950 c/c artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal.

2. Antecipação dos Efeitos da Tutela

A tutela de urgência possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da postulante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC).

Vê-se, pois, que as provas apresentadas são suficientes para imediata implantação do benefício.

A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva o benefício.

Flui dos autos que a requerente, na condição de filha e dependente de AFONSO FERNANDES BARBOSA, que exercia o cargo de Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais, Classe D, Nível 05, falecido em 10/10/2007, passou a receber pensão por morte, até alcançar a maioridade civil em 04/12/2021.

A celeuma processual envolve eventual direito da requerente em receber o benefício previdenciário até os 21 (vinte e um) anos de idade. Nesse aspecto após acurada análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, evidencio presentes os requisitos necessários para deferir a tutela de urgência.

Ao caso concreto deve ser aplicada a Lei nª 9.717/1998, que versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e prevê em seu art. 5ª que deve ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei nº 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Conforme a Lei nº 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

No caso narrado a requerente teve negado o seu direito de receber pensão pelo falecimento do genitor até completar 21 (vinte e um anos) em contrário senso com entendimento consolidado e majoritário dos Tribunais Pátrios, a saber:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – FILHO DE EX-SERVIDORA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MAIORIDADE AOS 18 ANOS – PRETENSÃO DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE - DIREITO ASSEGURADO ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS COMPLETOS – ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO STJ – CONCESSÃO DA ORDEM, EM PARTE. O benefício da pensão temporária por morte é devido ao dependente até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, conforme entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MT - MS: 10148908020198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no RMS: 56188 BA 2017/0333237-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Julgamento: 16/9/2019, T1 - 1ª TURMA, Publicação: DJe 20/9/2019)

Desta forma, atento a situação fática processual e especificidade do pedido, verifica-se, a presença do fummus boni iuris e periculum in mora dada a resistência e consequente obstáculo para eventual reconhecimento de direitos fundamentais da requerente.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, na forma do artigo 300/CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e, via de consequência, determino o restabelecimento do benefício previdenciário a requerente MILLENA FERNANDES ORIGUELA (Processo Administrativo n° 2021.53.02870) até 04/12/2023 ou julgamento definitivo da presente ação, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo.

Intimem-se os requeridos (Estado de Mato Grosso e MT PREV), por meio dos seus representantes legais, por Oficial de Justiça Plantonista, para providências, mediante comprovação.

CITE-SE o requerido, na pessoa do seu representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 2º, ambos do CPC), consignado às advertências legais.

Contestado, intime-se a requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento.

Sucessivamente, intime-se o requerido para, querendo, no prazo de até 05 (cinco) dias[1], indicar e justificar as provas que pretende produzir, pena de indeferimento.

A seguir, ouça-se o MPE.

Superadas as fases precedentes, conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de abril de 2022.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito”.

Aduz a parte
a
gravante
que, diversamente do que concluiu o juízo
a quo
, não se encontram presentes os requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência, porquanto padece de ausência da probabilidade do direito alegado.

Argumenta que a pensão por morte, concedida à filha do servidor público falecido, encerra-se com o advento da maioridade, aos 18 (dezoito) anos, nos termos do artigo 245, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90.

Verbera que a Lei Federal n.° 9.717/98 veda apenas que os regimes próprios da previdência social concedam benefícios distintos aos previstos no Regime Geral de Previdência Social, não impedindo que o termo final da pensão por morte estabelecido na legislação Estadual seja inferior ao previsto na Lei n.° 8.213/91.

Pontua, ademais, que a Constituição estabelece que a competência para legislar sobre a previdência social é concorrente e, por essa razão, o fato da União estabelecer normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, que possuem autonomia política, administrativa e organizacional.

Assevera, portanto, que
“é perfeitamente possível, ao Estado de Mato Grosso, no âmbito de sua competência concorrente, complementar a legislação federal para o fim de estabelecer como termo final a maioridade do filho do instituidor do benefício, que se dá aos 18 anos, de acordo com o art. 5º, do atual Código Civil, como fez no art. 245, “a”, da LC Estadual n.º 04/90, com a redação dada pela LC Estadual n.º 197/2004 e ao entender, diversamente, o Poder Judiciário está atuando como legislador positivo, em substituição ao Poder Legislativo, violando, assim, o art. 2º, da Constituição”
.

Por essas razões, requer (ID. 1
29144180
):

“1) Seja concedido o efeito suspensivo com a finalidade de suspender a decisão agravada;

2) Ao final, seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de se reformar a decisão monocrática, ou seja, cassar a tutela antecipada concedida. Assim, estará se fazendo a devida e necessária JUSTIÇA!”.

O pedido
de concessão do efeito suspensivo foi in
deferido pelo Relator Convoc
ado, Dr. Alexandre Elias Filho
(ID.
136545171
).

Nas contrarrazões a parte agravada postula pelo não provimento do agravo de instrumento (ID. 134042180).

Contra a decisão monocrática que indeferiu
a concessão de efeito suspensivo recursal
, a parte agravante interpôs AGRAVO INTERNO, no qual apresenta os mesmos argumentos já manifestados no agravo de instrumento,
afirmando que a decisão agravada confunde limite etário com benefício previdenciário, para conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID. 143148698).

Intimad
a
, nos termos do art. 134-A, § 1º do RI/TJMT c/c art. 1.021, § 1º do CPC, a parte agravada apresentou contrarrazões
, requerendo o não provimento do Agravo Interno, confirmando-se a decisão liminar
(ID.
145078161
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifest
a
-se pelo desprovimento do recurso (ID. 1
51871679
).

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, intimem-se as partes para o julgamento simultâneo do mérito do agravo de instrumento e do agravo interno interposto em seu bojo.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito Onivaldo Budny, nos autos n.° 1010176-46.2022.811.0041, em trâmite na 1
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
que

deferiu
a antecipação dos efeitos da tutela
.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Na hipótese,
como relatado, o juízo
a quo
, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder o restabelecimento da pensão por morte à parte agravada, com fulcro na Lei n.° 9.717/1998 e na Lei n.° 8.213/1991.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual n. 04/1990, alterada pela Lei Complementar Estadual n.° 197/2004, vigente à época do falecimento do servidor instituidor do benefício, estabelece, no artigo 245, inciso II, alínea
a
, que a pensão por morte é devida ao filho(a) até completar 18 (dezoito) anos de idade,
in verbis
:

“Art. 245. São beneficiários das pensões:

(...)

II – temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou se inválidos, enquanto durar a invalidez”.

Por outro lado, a Lei Federal n.° 9.717/98, em seu artigo 5°, disciplina que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos não podem conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, regulamentado pela Lei Federal n.° 8.213/91. Veja-se:

“Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Parágrafo único.

Fica vedada a concessão de aposentadoria especial, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal, até que lei complementar federal discipline a matéria”.

A Lei Federal n.° 8.213/91, por sua vez, ao tratar da pensão por morte, preceitua que a pensão em favor do filho cessa ao completar 21 (vinte e um) anos de idade. Observe:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2º O direito à percepção da cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave”.

Desta feita, a despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante, pela pensão em favor da parte agravada, na qualidade de filha do instituidor do benefício, cessar ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, vislumbro que estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação, de modo que possível é o deferimento de tutela provisória de urgência para o restabelecimento do pagamento.

Nesse diapasão, urge salientar que não se está confundido benefício previdenciário, mas reconhecendo a prevalência da Lei Federal acerca da limitação de idade.
A propósito, em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o limite de idade previsto na Lei Federal n.° 8.213/91 deve prevalecer sobre a legislação Estadual, veja-se:

“ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.3. Agravo interno desprovido”.

(STJ – AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019).

“PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA.

1. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9. 717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte.

3. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no RMS 49.462/MA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019). (Grifo nosso).

Em igual sentido, assim julgou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — PENSÃO POR MORTE — RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — DIREITO DO FILHO À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR VINTE E UM (21) ANOS DE IDADE — ARTIGOS 16, I E 77, § 2º, II, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação, possível é o deferimento de tutela provisória de urgência para restabelecimento de pensão por morte em favor do filho até completar vinte e um (21) anos de idade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.

Recurso não provido”.

(N.U 1017230-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE –DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA FUNDADA NA LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI Nº 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE -

ORIENTAÇÃO DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não obstante a Lei Complementar Municipal de Santo Antônio do Leverger nº 876/2005, fixar, como termo final do benefício previdenciário, a data em que o dependente atinge a maioridade civil (18 anos de idade), com o advento da Lei nº 9.717/1998 que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos”.

(N.U 1009505-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA - APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998 – PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS - ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“
Com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

Presentes os requisitos legais autorizadores da medida antecipatória, impõe-se a mantença da decisão que reconheceu o direito suscitado pela parte de continuar recebendo o benefício de pensão por morte até que complete 21 anos de idade”.

(TJ-MT - AI: 10078374820198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/12/2019).
(Grifo nosso).

Desse modo, ao menos nessa quadra processual, não existem razões que justifiquem a modificação da decisão combatida, eis que encontra-se em consonância aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo recursal (ID. 143148698).

Em suas razões recursais, em breve síntese, a parte agravante sustenta
a decisão agravada confunde limite etário com benefício previdenciário, devendo prevalecer a legislação estadual.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”.

(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023